Tribunal: TJMT
Processo: 1032323-03.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032323-03.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOILCE DE FIGUEIREDO LAGRECA - CPF: 002.152.101-82 (APELANTE), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), HIGOR FIGUEIREDO E LAGRECA - CPF: 023.657.031-51 (APELANTE), FERNANDO NABARRETTE TREVISAN - CPF: 570.076.671-04 (APELADO), FABRICIO ADEMAR GOULART - CPF: 943.073.931-04 (ADVOGADO), LIDER SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A - CNPJ: 13.749.649/0001-51 (APELADO), DEBORA MARTINS VILELA - CPF: 033.928.321-11 (ADVOGADO), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1032323-03.2021.8.11.0041

AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Analisado o contexto e diante da ausência de documentos que pudessem realmente expressar a condição de hipossuficiente dos agravantes, o benefício foi indeferido. Não se visualiza elementos a alterar tal entendimento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

Agravo Interno nº 1032323-03.2021.8.11.0041

Agravantes
: Joilce De Figueiredo Lagreca e Higor Figueiredo e Lagreca

Agravados
: Fernando Nabarrette Trevisan e Lider Securitizadora De Creditos S.A.

3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo Interno oposto por Joilce de Figueiredo Lagreca e Higor Figueiredo e Lagreca, em face de decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação, que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Reiteram que a documentação anexada ao processo comprova a sua incapacidade financeira para arcar com o preparo recursal, além do comprometimento de todos os seus recursos financeiros para a sobrevivência.

Requerem o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão impugnada e que seja concedido o benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões
(Id. 216493175). Alega que a condição financeira favorável dos recorrentes é inegável e a ausência de elementos que comprovem o contrário em seus requerimentos de gratuidade de justiça demonstra que o benefício não lhes é devido.

Portanto, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1032323-03.2021.8.11.0041

VOTO

O propósito deste recurso é a reforma da decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

A matéria impugnada foi assim examinada e decidida:

"Apelação interposta por Joilce de Figueiredo Lagreca e Higor Figueiredo e Lagreca.

Os apelantes postulam a concessão da justiça gratuita. Para tanto, aduzem que não tem condições financeiras para arcar com as custas do preparo recursal.

É o relato.

Decido.

O artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal garante que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

A gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do CPC/2015, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à assistência judiciária.

Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.

Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e
demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial
.

Dito isso, por outro lado, é curial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.

Sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
1.A presunção de veracidade do artigo 98 da Lei 13.105/2015 não é absoluta, pois, no caso concreto, compete ao magistrado, na busca da verdade real, analisar a existência de indícios de capacidade financeira da requerente para pagar as custas processuais e honorários advocatícios, e determinar que se comprove da hipossuficiência.
2. A constituição de advogado particular, por si só, não tem o condão de afastar a condição de hipossuficiência.”
(TJ-MG - AI: 10000181195777001 MG, Relator: Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 06/01/0019, Data de Publicação: 09/01/2019)

No caso, conquanto os apelantes argumentes que não tem condições de arcar com as custas processuais sob pena de seu sustento e de sua família, o contexto fático não fornece dados suficientemente concretos, a ponto de convencer acerca da necessidade de tal benefício.

Chama atenção que os comprovantes de rendimentos de aposentadoria apresentados pela apelante Joilce de Figueiredo Lagreca que não demonstram exatamente a hipossuficiência.

Não há, aqui, também, elementos a autorizar a concessão do benefício da justiça gratuita.

Logo,
indefere-se o pedido de justiça gratuita
."

Na hipótese, analisado o contexto e diante da ausência de documentos que pudessem realmente expressar a condição de hipossuficiência dos agravantes, manteve-se a decisão de indeferimento do benefício.

Não se vislumbra nos autos elementos ou documentos novos que justifiquem a alteração do entendimento anteriormente adotado.

Além disso, os comprovantes de rendimentos de aposentadoria apresentados pela apelante Joilce de Figueiredo Lagreca não evidenciam sua alegada hipossuficiência financeira.

Do mesmo modo, verifica-se que após o indeferimento anterior do pedido de gratuidade de justiça, os recorrentes efetuaram o pagamento das custas processuais, assim, demonstrado condições financeiras para arcar com os custos do processo.

Portanto, apesar dos argumentos apresentados no recurso, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, uma vez que permanecem válidos os fundamentos que a sustentam.

Posto isso,
nega-se provimento ao agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024